Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Embargos de ambas as partes rejeitados quanto às alegações de omissão.
3. Presente erro material na parte dispositiva do acórdão, de modo que onde se lê “(...) fixar honorários de sucumbência em favor da advogada da autora no valor de R$1.447,64 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF”, leia-se: fixar honorários de sucumbência a serem pagos pela parte autora no valor de R$1.447,64 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
4. Embargos da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos do réu conhecidos e parcialmente acolhidos.